Tribunal: TJMT
Processo: 1021822-50.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021822-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CPF: 642.008.503-97 (ADVOGADO), JEOVA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 732.894.183-91 (AGRAVANTE), MARCELA OLIVEIRA MEIRA - CPF: 042.546.237-47 (AGRAVADO), Paulo Jeová Meira de Araújo (AGRAVADO), P. J. M. D. A. - CPF: 153.525.837-32 (AGRAVADO), MARCELA OLIVEIRA MEIRA - CPF: 042.546.237-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA – MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO MENOR E DA GENITORA – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR – PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 147 DO ECA EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 43 DO CPC – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em se tratando de ação que versa sobre interesse de menor de idade, as disposições contidas no artigo 43 do Código de Processo Civil, que impõe a
perpetuatio jurisdicionis
, devem ser mitigadas frente à regra do art. 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o princípio do juiz imediato e visa resguardar os interesses da criança, salvaguardando o princípio constitucional da prioridade absoluta, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

II - Embora o artigo 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente traga uma competência territorial que, em regra é de natureza relativa, diante do relevante direito resguardado, que é o interesse do menor, tal competência tem natureza absoluta e se sobrepõe às regras gerais de competência do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

I)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEOVÁ OLIVEIRA DE ARAÚJO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos de nº 1036915-95.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
PAULO JEOVÁ MEIRA DE ARAÚJO
, representado por sua genitora
MARCELA OLIVEIRA MEIRA
, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Porto Alegre/RS.

Para tanto, o agravante alega que a decisão de base viola os termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, que determina a competência para o processamento da demanda no momento em que a ação é ajuizada, assim como fere os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, insculpidos na Constituição Federal.

Salienta que, ao tempo do protocolo da ação, o menor agravado e a sua mãe residiam em Cuiabá/MT, não sendo razoável a modificação da competência em razão da alteração do domicílio da genitora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 63314981).

Sem contrarrazões (id. 67302967).

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 71435486) exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Porto Alegre/RS.

O agravante alega que o declínio fere os princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo e que não é coerente a modificação da competência em razão da alteração do domicílio da genitora do menor.

Sem razão, todavia.

É que, em se tratando de ação que versa sobre interesse de menor de idade, as disposições contidas no artigo 43 do Código de Processo Civil, que impõe a
perpetuatio jurisdicionis
, devem ser mitigadas, frente à regra do art. 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o princípio do juiz imediato e visa resguardar os interesses da criança, salvaguardando o princípio constitucional da prioridade absoluta, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Embora o artigo 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente traga uma competência territorial que, em regra é de natureza relativa, diante do relevante direito resguardado, que é o interesse do menor, tal competência tem natureza absoluta e se sobrepõe às regras gerais de competência do Código de Processo Civil.

Ademais, o comando singular está em sintonia com a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda
”.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
PROCESSO CIVIL.
REGRAS PROCESSUAIS. GERAIS E ESPECIAIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA.
ADOÇÃO E GUARDA.
PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO JUÍZO IMEDIATO
. 1. A determinação da competência, em casos de disputa judicial sobre a guarda - ou mesmo a adoção - de infante deve garantir primazia ao melhor interesse da criança, mesmo que isso implique em flexibilização de outras normas. 2. O princípio do juízo imediato estabelece que a competência para apreciar e julgar medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.
3. Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art.

147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso porque a necessidade de assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter imperativo à determinação da competência
.
4. O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC.
5. A regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide. 6. A aplicação do art. 87 do CPC, em contraposição ao art. 147, I e II, do ECA, somente é possível se - consideradas as especificidades de cada lide e sempre tendo como baliza o princípio do melhor interesse da criança - ocorrer mudança de domicílio da criança e de seus responsáveis depois de iniciada a ação e consequentemente configurada a relação processual. 7. Conflito negativo de competência conhecido para estabelecer como competente o Juízo suscitado
”. (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. ART. 147 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
.
1. No confronto entre a regra geral da perpetuatio jurisdictionis, que impõe a estabilização da competência (art. 43 do CPC), e a regra especial (art. 147, inc. I, do ECA), que estabelece o princípio do juiz imediato, esta deve prevalecer, observadas as peculiaridades do caso. 2. A regra inserta no art. 147 do ECA é cogente, porque respalda o melhor interesse da criança, em sintonia com a proteção integral insculpida no art. 227 da Constituição Federal, revestindo-se, pois, de natureza absoluta, o que atrai a excepcionalidade constante do art. 43, in fine, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
3. O magistrado pode declinar de ofício da competência absoluta. 4. A competência para processar e julgar ação de regulamentação de guarda já exercida de fato é o domicílio do seu detentor, onde o menor mantém convivência familiar e comunitária. Inteligência da Súmula 383 do STJ. 5. Conflito julgado improcedente. Competência do Juízo suscitante
”. (TJ-DF 07103151620198070000 - Segredo de Justiça 0710315-16.2019.8.07.0000, Relator: MARIO ZAM BELMIRO ROSA, Data de Julgamento: 04/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO QUE INFORMA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. EXEGESE DO ARTIGO 4º DA LEI N. 1.060/1950 C/C ART. 1º DA LEI Nº 7.115/1983. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA MENOR E DE SUA GENITORA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DA NOVA RESIDÊNCIA DA INFANTE. IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR. OBSERVÂNCIA DO ART. 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA SÚMULA Nº 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Segundo previsão do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, verificando-se que a parte interessada colacionou aos autos declaração firmada quanto à sua impossibilidade em arcar com as despesas processuais, além de comprovar a referida hipossuficiência por meio de outros documentos, o deferimento do pleito de concessão de justiça gratuita é medida que se impõe. I
I. A competência para julgar ações que envolvam guarda de menores é a do domicílio do guardião ou, na falta dos genitores ou responsáveis, no foro do lugar onde se encontra o infante, em atenção ao princípio do juiz imediato e do melhor interesse da criança e do adolescente. Inteligência do art. 147, incisos I e II da Lei

n. 8.069/1990 e Súmula nº 383 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, dispõe o art. 53 do novo Código de Processo Civil que para a ação de dissolução de união estável, é competente o foro do domicílio do guardião do filho incapaz, bem como da residência do alimentando para as ações que versem sobre guarda, visitas e alimentos em favor de menor. Ademais, por se tratar de competência absoluta, uma vez que visa proteger o melhor interesse da criança e do adolescente, deve ser declarada ex officio pelo Magistrado, sendo inadmissível a sua prorrogação”
.
(TJSC; AI 0118042-43.2015.8.24.0000; Blumenau; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Joel Figueira Júnior; DJSC 17/04/2017) (g.n.).

Por tais razões, não há nada o que reparar na decisão de base.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021